Tribunal: STF
Processo: Pet 230
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-19
Data de publicação: 1987-11-19

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO PRATICADO PELO PRESIDENTE
DA REPUBLICA. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO S.T.F.
- ENTRE AS CAUSAS QUE, POR FORÇA DO INCISO I DO ARTIGO 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTAO, NA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DESTA CORTE,
PARA PROCESSA-LAS E  JULGA-LAS, NÃO SE ENCONTRA A DE AÇÃO ORDINARIA
PROPOSTA POR PARTICULAR CONTRA ATO DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA
REPUBLICA, OU DE OUTRA QUALQUER AUTORIDADE, SALVO SE HOUVER
AVOCAÇÃO, O QUE NÃO OCORRE NO CASO PRESENTE.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO S.T.F., NEGANDO-SE SEGUIMENTO A
PETIÇÃO, E DETERMINANDO-SE SEU ARQUIVAMENTO.